Tribunal: CARF
Processo: 19311.000013/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF. Entretanto, a definição do reporte dos fatos compete aos acórdãos recorrido e paradigmas não cabendo revolvimento ou reexame de fatos e provas. O recurso especial deve tratar unicamente da matéria de direito podendo aferir a correta qualificação ou valoração dos fatos, mas não adentrar em modificar o contexto do reporte fático narrado.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AO GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ESPECÍFICAS QUOTAS MANTIDAS POR CINCO OU MAIS ANOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. ISENÇÃO CONCEDIDA SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO PELA LEI No 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. SÚMULA No 544/STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018. EFEITO VINCULANTE. ART. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA C, DO RICARF.
A isenção concedida pelo art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976, que perdurou até 31/12/1988, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção, sendo que esse implemento da condição significa completar cinco ou mais anos como titular das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, para tanto basta a aquisição ter ocorrido até 31/12/1983. O benefício fiscal é para as específicas quotas em tal situação.
A isenção conferida pelo art. 4o, d', do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, é isenção onerosa, hipótese em que, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, não poderia ser revogada se atendidos os seus requisitos, configurando-se direito adquirido à isenção.
Súmula 544/STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.
Intelecção do Ato Declaratório PGFN no 12/2018 e Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. A alienação de participação societária pode ocorrer após a revogação do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976.
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES (COTAS BONIFICADAS) EMITIDAS APÓS A REVOGAÇÃO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. POSTERIOR ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ULTRATIVIDADE DO ART. 5o DO DECRETO-LEI No 1.510/1976, QUE É NORMA INDEPENDENTE DA REGRA ISENTIVA DO ART. 4o, ALÍNEA d. REVOGAÇÃO DA PRÓPRIA NORMA ISENTIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
O ganho de capital resultante da alienação de ações advindas de bonificação de ações (cotas bonificadas) emitidas após a revogação do Decreto-Lei no 1.510/1976, isto é, posteriormente a 31/12/1988, é tributável, considerando que não há previsão normativa conferindo ultratividade à norma do art. 5o para que, combinado com o art. 4o, d, se constitua em forma de exclusão do crédito tributário. Esse mesmo tratamento tributário das bonificações deve ser dispensado aos desdobramentos ou grupamentos de ações. Precedentes e consolidação de entendimento do STJ.
O art. 5o do Decreto-Lei no 1.510/1976 estabelecia o dever ser de presumir que as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data da subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem, ou seja, na data de suas ações originárias (respeitando-se a correspondente proporcionalidade em relação às ações originalmente adquiridas), todavia, uma vez revogado pelo art. 58 da Lei no 7.713/1988, cessa a sua força normativa. Então, a partir de 1o/01/1989, sob a égide da Lei n.o 7.713, não há mais norma no ordenamento jurídico que autorize relacionar ou presumir a data de aquisição da bonificação à data de aquisição da participação originária que corresponderia as ações bonificadas. Sendo assim, a data de aquisição das ações bonificadas, emitidas após 31/12/1988, corresponde ao dia de sua própria emissão.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1988, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao capital social.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000013/2010-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.156 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
IVONE ROVERE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar
o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os demais pressupostos
regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que, em face de
situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de
forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do
CARF. Entretanto, a definição do reporte dos fatos compete aos acórdãos
recorrido e paradigmas não cabendo revolvimento ou reexame de fatos e
provas. O recurso especial deve tratar unicamente da matéria de direito
podendo aferir a correta qualificação ou valoração dos fatos, mas não adentrar
em modificar o contexto do reporte fático narrado.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AO GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ESPECÍFICAS QUOTAS MANTIDAS
POR CINCO OU MAIS ANOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No
1.510/1976.
ISENÇÃO
CONCEDIDA
SOB
DETERMINADAS
CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO PELA LEI No 7.713/1988. DIREITO
ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA DO DECRETO-
LEI No 1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS
PARA
A
CONCESSÃO
DA
ISENÇÃO.
SÚMULA
No
544/STF.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ATO DECLARATÓRIO
PGFN No 12/2018. EFEITO VINCULANTE. ART. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO RICARF.
A isenção concedida pelo art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976, que
perdurou até 31/12/1988, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua
revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já implementada a condição da
isenção, sendo que esse implemento da condição significa completar cinco ou
mais anos como titular das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, para
tanto basta a aquisição ter ocorrido até 31/12/1983. O benefício fiscal é para as
específicas quotas em tal situação.
A isenção conferida pelo art. 4o, “d', do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, é isenção onerosa, hipótese em que, nos termos do art. 178
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000013/2010-83
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

do CTN e da Súmula 544 do STF, não poderia ser revogada se atendidos os
seus requisitos, configurando-se direito adquirido à isenção.
Súmula 544/STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não
podem ser livremente suprimidas.
Intelecção do Ato Declaratório PGFN no 12/2018 e Parecer SEI no
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Há isenção do imposto de renda no ganho
de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
A alienação de participação societária pode ocorrer após a revogação do art. 4o,
"d", do Decreto-Lei no 1.510/1976.
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES (“COTAS BONIFICADAS”) EMITIDAS APÓS
A REVOGAÇÃO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI No 1.510/1976.
POSTERIOR
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE ULTRATIVIDADE DO ART. 5o DO DECRETO-LEI No
1.510/1976, QUE É NORMA INDEPENDENTE DA REGRA ISENTIVA DO
ART. 4o, ALÍNEA “d”. REVOGAÇÃO DA PRÓPRIA NORMA ISENTIVA.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
O ganho de capital resultante da alienação de ações advindas de bonificação de
ações (“cotas bonificadas”) emitidas após a revogação do Decreto-Lei no
1.510/1976, isto é, posteriormente a 31/12/1988, é tributável, considerando que
não há previsão normativa conferindo ultratividade à norma do art. 5o para que,
combinado com o art. 4o, “d”, se constitua em forma de exclusão do crédito
tributário. Esse mesmo tratamento tributário das bonificações deve ser
dispensado aos desdobramentos ou grupamentos de ações. Precedentes e
consolidação de entendimento do STJ.
O art. 5o do Decreto-Lei no 1.510/1976 estabelecia o dever ser de presumir que
as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data da “subscrição ou
aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja, na data de suas
ações originárias (respeitando-se a correspondente proporcionalidade em
relação às ações originalmente adquiridas), todavia, uma vez revogado pelo art.
58 da Lei no 7.713/1988, cessa a sua força normativa. Então, a partir de
1o/01/1989, sob a égide da Lei n.o 7.713, não há mais norma no ordenamento
jurídico que autorize relacionar ou presumir a data de aquisição da bonificação
à data de aquisição da participação originária que corresponderia as ações
bonificadas. Sendo assim, a data de aquisição das ações bonificadas, emitidas
após 31/12/1988, corresponde ao dia de sua própria emissão.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-Lei no
1.510/76, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas
após 31/12/1988, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao
capital social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

para excluir da base de cálculo do lançamento o valor referente as 22 cotas alienadas
identificadas como isentas pela fiscalização. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Fernanda Melo Leal, que davam provimento parcial em maior extensão para
incluir também na isenção as ações bonificadas.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do
Contribuinte (e-fls. 1.342/1.383) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estando suspenso o crédito tributário em relação as matérias admitidas pela Presidência da
Câmara em despacho fundamentado de admissibilidade parcial (e-fls. 1.476/1.489) ―
interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentado em
dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida
pela 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 05/04/2018, no julgamento do recurso
voluntário do contribuinte, que rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso mantendo
o entendimento da autoridade lançadora, consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2202-004.355
(e-fls. 1.260/1.287), o qual, no ponto para rediscussão, tratou das matérias (i) “Direito adquirido
à isenção de imposto de renda estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976” e (ii) “Isenção
de imposto de renda estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976, no caso de alienações de
ações decorrentes do aumento de capital mediante capitalização de lucros e reservas após
31/12/1983 (bonificações de ações)”, cuja ementa do recorrido no que se relaciona aos temas em
destaque e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
(...)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, por ter sido
expressamente revogada pelo artigo 58 da Lei no 7.713, de 1988, não se aplica a fato
gerador (alienação) ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989 (vigência da Lei no 7.713,
de 1988), pois inexiste direito adquirido a regime jurídico.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares. No mérito, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

recurso. Vencidos os Conselheiros Martin da Silva Gesto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Dílson Jatahy Fonseca Neto, que deram provimento integral ao recurso.

Dos Acórdãos Paradigmas
Para a temática (i): Objetivando demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial, o recorrente indicou como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 2.a
Câmara da 2.a Seção de Julgamentos do CARF, consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2201-
004.787, Processo n.o 13811.000194/2001-30 (e-fls. 1.431/1.442), cujo aresto do precedente
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76. DIREITO ADQUIRIDO.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre
operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação
do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as condições
para a sua concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação posterior que
transformou a isenção em hipótese de incidência.
(...)
Para a temática (i): Também, indicou-se como paradigma decisão da 2.a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão CARF n.o 9202-003.542,
Processo n.o 10120.726850/2011-90 (e-fls. 1.419/1.429), cujo aresto do precedente colaciona a
seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. DECRETO No 1.510/76. APLICAÇÃO.
A manutenção da participação societária da empresa pelo período de 05 (cinco) no
decorrer da vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, importa na não incidência do imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido a partir da alienação de aludido direito, nos
termos do artigo 4o, alínea "d", daquele Diploma Legal, ainda que o ato negocial tenha
ocorrido posteriormente à revogação de referida benesse fiscal, em face do direito
adquirido pelo contribuinte no período sob a égide do precitado comando legal.
Recurso especial provido.
Para a temática (ii): Indicou-se como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária
da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamentos do CARF, consubstanciada no Acórdão CARF n.o
2201-004.453, Processo n.o 11060.724059/2011-60 (e-fls. 1.444/1.473), cujo aresto do
precedente contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (2): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
(...)
AÇÕES BONIFICADAS. INCORPORAÇÃO DE LUCROS OU RESERVAS DE
LUCROS AO CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO AUMENTO DO
PATRIMÔNIO.
O aumento do valor do capital social em razão da incorporação de lucros ou reservas
não devem ser considerados como aquisição de novas participações societárias uma vez
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

que representa mero de aumento contábil, e não um aumento efetivo, decorrente do
remanejamento de valores já existentes no balanço, sem mudança efetiva na
consistência do patrimônio. As ações bonificadas são expansão das ações antigas, tendo
a natureza de acessões.
Havendo o reconhecimento do direito adquirido à isenção prevista no art. 4o, "d", do
Decreto-Lei no 1.510/76 em relação a determinada participação societária, o benefício
fiscal também deve se estender às bonificações destas ações englobada pela isenção.
Para a temática (ii): Também, indicou-se como paradigma decisão da 1.a Turma
Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamentos do CARF, consubstanciada no Acórdão
CARF n.o 2201-004.787 (que se indicou como paradigma do tema “i” em outro capítulo),
Processo n.o 13811.000194/2001-30 (e-fls. 1.431/1.442), cujo aresto do precedente colaciona a
seguinte ementa no essencial:
Tema (2): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
(...)
AÇÕES BONIFICADAS. INCORPORAÇÃO DE LUCROS OU RESERVAS DE
LUCROS AO CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO AUMENTO DO
PATRIMÔNIO.
O aumento do valor do capital social em razão da incorporação de lucros ou reservas
não devem ser considerados como aquisição de novas participações societárias uma vez
que representa mero de aumento contábil, e não um aumento efetivo, decorrente do
remanejamento de valores já existentes no balanço, sem mudança efetiva na
consistência do patrimônio. As ações bonificadas são expansão das ações antigas, tendo
a natureza de acessões.
Havendo o reconhecimento do direito adquirido à isenção prevista no art. 4o, "d", do
Decreto-Lei no 1.510/76 em relação a determinada participação societária, o beneficio
fiscal também deve se estender às bonificações destas ações englobada pela isenção.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 988/1.041), após notificado em 03/02/2010, insurgindo-se contra lançamento
de ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 970/979), o qual trata de Auto de
Infração que exige crédito tributário em decorrência da constatação da infração de omissão de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos.
A alienação, em 2008, foi decorrente da venda de participação societária em
empresas identificadas como do “Grupo Frango Assado”, tendo no topo da estrutura a Frango
Assado Empreendimentos e Participações S/A (essa não alienada e conhecida como FASPAR).
Várias operações societárias foram efetivadas ao longo do período, ocasião em que se observou
atos de aumento de capital, bonificação de ações com capitalização de lucros e reservas, cisão
parcial, versão de patrimônio, incorporação e conferência de bens (quotas societárias).
Foram alienadas as quotas das empresas Comercial Frango Assado Ltda, Centro
de Serviços Frango Assado Norte Ltda, Centro de Serviços Frango Assado Suleste Ltda, Centro
de Serviço Frango Assado Sudoeste Ltda e Carvalho Pinto Automotivos e Conveniências Ltda.
O contribuinte, desde resposta dada na fase de fiscalização, sustenta que o ganho
de capital obtido na alienação está protegido pelo manto da “isenção” prevista no art. 4.o, “d”, do
Decreto-Lei n.o 1.510/76 e, ainda que revogado o dispositivo pela Lei n.o 7.713/88, não teria
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

perdido o direito. Alega direito adquirido, inclusive em relação às bonificações de ações,
considerando a origem do capital originário em Agosto de 1983.
Sustenta o contribuinte que todas as empresas do Grupo se originam e advém da
Comercial Guilherme Mamprim Ltda; essa com participação originária em 08/08/1983.
Argumenta que as operações foram efetivadas para reorganização societária, mantendo-se o
patrimônio originário em termos de participação do contribuinte acionista detentor de percentual
equivalente de quotas no período. As operações foram do mesmo grupo de proprietários,
mantendo-se o patrimônio em termos de participação no capital. A participação societária
proporcional nunca teria sido modificada ao longo dos tempos. O percentual de participação foi
mantido idêntico nas sucessivas operações.
Em contraposição, a autoridade lançadora no lançamento teceu considerações
acerca da inexistência de direito adquirido e concluiu que o ganho de capital auferido
corresponde a rendimentos que deveriam ter sido oferecidos à tributação.
A fiscalização informa que buscou identificar qual parcela e quantidade do
montante total de cotas – que se originava em cotas detidas na vigência do Decreto-Lei n.o
1.510/76 por cinco ou mais anos –, possuía o contribuinte no momento da alienação.
Consiga a autoridade fiscal que, na identificação das ações tidas por isentas
(àquelas com cinco ou mais anos detidas durante a vigência do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o
1.510), as cotas possuídas pelo Grupo eram apenas 436 quotas (de um universo de 15.770.000 do
Grupo, sendo para o contribuinte do caso concreto apenas 22 quotas por cinco ou mais anos –
Tabela 1, e-fl. 980 –, de um total de 788.500 alienadas pelo contribuinte autuado em questão).
Somente essas 436 quotas teriam origem dentro da conformidade do art. 4.o, “d”,
do Decreto-Lei n.o 1.510, enquanto esteve a norma vigente, segundo a fiscalização.
Adicionalmente, as bonificações de ações por aumento de capital teriam ocorrido
após a revogação do Decreto-Lei n.o 1.510, apesar do contribuinte argumentar que decorrem de
capitalização de lucros e/ou reservas constituídos e apurados em razão das ações originárias de
1983, sem que tenham ocorrido novas subscrições ou integralizações após a constituição do
capital social de origem de 1983.
Informa a autoridade fiscal que, mesmo tendo feito tal identificação das chamadas
cotas isentas, nada seria aproveitado para fins de calcular o ganho de capital, pois entende que a
alienação teria que ter ocorrido na vigência do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510/76, ainda
que titular de quotas por mais de cinco anos. Logo, não haveria verdadeira isenção.
A alienação deveria ter ocorrido até 31/12/1988, pois a isenção não se aplicaria a
fato gerador (alienação) ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989 (vigência da Lei n.o 7.713, de
1988, que revoga o).
Consta que a isenção prevista no art. 4.o do Decreto-Lei n.o 1.510, de 1976, foi
expressamente revogada pelo art. 58 da Lei n.o 7.713, de 1988. Deste modo, é concluído pela
autoridade fiscal que não há direito adquirido após 31/12/1988. Fundamenta-se que não tendo
ocorrido a alienação até 31/12/1988 a norma de isenção do art. 4.o do Decreto-Lei n.o 1.510 era
mera expectativa de direito. As bonificações de ações posteriores a tal data (aquisições
posteriores de quotas), também, não geravam o direito à isenção, somando-se ao argumento da
alienação posterior.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 02-64.194 – 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

1.153/1.174), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido
deduzido na impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade fiscal.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.179/1.222),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.
Basicamente, a decisão recorrida do CARF mantém o entendimento do
lançamento e da DRJ, inclusive explica que: “o lançamento fiscal se refere ao imposto sobre
ganho de capital na alienação das participações societárias adquiridas: 1) após a revogação da
Lei de isenção, [e] 2) antes da revogação da Lei de isenção; nos dois casos alienadas após essa
revogação”.
É assentado na decisão recorrida, ao rejeitar preliminar, que havia 436 cotas
detidas pelo Grupo, por cinco anos ou mais, na vigência do Decreto-Lei n.o 1.510 – chamadas
cotas isentas –, porém, considerando a alienação posterior a revogação do Decreto-Lei n.o 1.510,
a isenção não foi aplicada.
Com relação as ações bonificadas, é ponto incontroverso que são geradas após
31/12/1988, mantendo-se a participação proporcional de cada acionista, decorrente de aumento
de capital mediante capitalização de lucros e reservas.
Embargos de declaração foram apresentados, mas foram rejeitados em despacho
fundamentado (e-fl. 1.331/1.338) não chegando a ser encaminhado para prolação de novo
acórdão pelo colegiado, pelo que inexiste acórdão integrativo complementar.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu parcialmente o recurso especial para
as matérias preambularmente destacadas com os paradigmas preteritamente citados, assim
estando indicadas as matérias para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da
legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados (e-fls. 1.476/1.489).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para as matérias admitidas, quando do voto.
Importa anotar que a admissibilidade foi parcial, uma vez que não foi admitida a
rediscussão para o tema “cerceamento do direito de defesa”.
Houve a interposição de agravo, no entanto foram rejeitados (e-fls. 1.543/1.547),
de modo que a matéria não admitida se consolidou definitivamente não sendo objeto de
apreciação neste voto. Irresignado apresentou-se requerimento, pelos herdeiros, o qual não foi
conhecido (e-fls. 1.563/1.565).

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

O recorrente (espólio do Contribuinte) requer que seja conhecido o seu recurso e,
no mérito, que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar integralmente
o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados
alhures, o recorrente pretende rediscutir as matérias (i) “Direito adquirido à isenção de imposto
de renda estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976”e (ii) “Isenção de imposto de renda
estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976, no caso de alienações de ações decorrentes do
aumento de capital mediante capitalização de lucros e reservas após 31/12/1983 (bonificações
de ações)”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, especialmente quando o entendimento da autoridade fiscal considera que,
mesmo tendo cumprido os cinco anos, mencionados no Decreto-Lei n.o 1.510/76 (art. 4.o, “d”),
entende que não há direito à isenção para fins de ganho de capital, tendo em vista a alienação ter
ocorrido após 31/12/1988.
Vindica o reconhecimento ao direito adquirido a isenção onerosa, concedida por
prazo certo e em função de determinadas condições, sustentando que deve ser aplicado o
disposto no art. 178 do CTN. Diz ter cumprido os requisitos legais (quando da revogação já
contava com 5 ou mais anos detendo a sua participação societária, a qual foi igual por todo o
período). Afirma que a própria PFN editou o Ato Declaratório n.o 12, de 25/06/2018, que
corrobora com a sua tese.
Assevera que o mesmo entendimento deve ser aplicado às bonificações e às
quotas filhotes adquiridas a custo zero. Pondera que quotas "filhotes" são as emergentes das
participações societárias originariamente havidas em agosto de 1983 e que foram distribuídas,
em momento posterior, em decorrência de aumento de capital mediante incorporação de lucros
ou de reservas constituídas com esses lucros.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.574/1.585) a parte interessada (Fazenda Nacional), não
se manifesta em relação ao conhecimento do recurso especial. No mérito, reiterou as razões
colacionadas nos autos. Sintetiza o assunto afirmando que a controvérsia se cinge à extensão da
isenção concedida pelo Decreto-Lei n.o 1.510/76, revogada pela Lei n.o 7.713/88 (art. 58; art. 16,
§§ 3.o e 4.o), quanto às quotas alienadas em períodos em que vigia a lei revogadora. Afirma que é
esse o objeto do lançamento fiscal. Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão
recorrido para manter o lançamento com o não provimento do recurso especial.

Encaminhamento para julgamento
Com o encerramento do mandato do Eminente Conselheiro relator originário os
autos foram redistribuídos.
Os autos foram sorteados e seguem com este novo relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2202-004.355, tem por finalidade hodierna rediscutir as matérias seguintes com os
seus respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Direito adquirido à isenção de imposto de renda estabelecida pelo
Decreto-Lei no 1.510, de 1976”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2201-004.787
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-003.542

(ii )Matéria: “Isenção de imposto de renda estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de
1976, no caso de alienações de ações decorrentes do aumento de capital mediante
capitalização de lucros e reservas após 31/12/1983 (bonificações de ações)”
(ii) Paradigma (1): Acórdão 2201-004.453
(ii) Paradigma (2): Acórdão 2201-004.787

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no
RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, ao meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na
forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a
Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito
passivo. Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi
satisfatoriamente indicado, conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade
da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização por omissão de
rendimentos decorrentes de ganho de capital no contexto de alienação de participações
societárias e se discute o âmbito de aplicação da vetusta isenção do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei
n.o 1.510/76, bem como as implicações da bonificação de ações decorrente de capitalização de
lucros auferidos disposta nos arts. 1.o e 5.o do mesmo diploma legal e isso tudo confrontado com
o regime jurídico posterior a partir da revogação dada pela Lei n.o 7.713/88 (art. 58; art. 16, §§
3.o e 4.o)
Temática (i)
Deveras, para a temática (i) “Direito adquirido à isenção de imposto de renda
estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976”, tanto no acórdão recorrido, como nos
acórdãos paradigmas, discute-se a aplicação ou não da isenção prevista no art. 4.o, "d", do
Decreto-Lei n.o 1.510/76 ao ganho de capital sobre a alienação de participações societárias
ocorrida na vigência da Lei n.o 7.713/88, porém relativa a participações com mais de cinco anos
sob a titularidade do sujeito passivo em 31/12/1988.
No acórdão recorrido, considerou-se que este ganho de capital não estaria
albergado pela isenção prevista no art. 4.o, do Decreto-Lei n.o 1.510, de 1976, por conta de sua
expressa revogação pelo art. 58 da Lei n.o 7.713, de 1988.
O entendimento exposto no recorrido é de não haver direito à isenção, visto que
essa pode ser modificada ou revogada, por lei, inexistindo direito adquirido a regime jurídico
tributário, aplicando-se a lei vigente na data da alienação, quando ocorre o fato gerador da
obrigação tributária.
Em ambos os paradigmas, os Colegiados decidiram de forma diversa, ao
reconhecer a isenção do ganho de capital decorrente de alienação da participação societária,
entendendo que se configura hipótese de direito adquirido do contribuinte ao disposto no
Decreto-Lei n.o 1.510, art. 4.o, alínea “d”, ainda que a alienação tenha ocorrido sob a vigência da
lei revogadora.
Temática (ii)
Adicionalmente, em relação a temática (ii) “Isenção de imposto de renda
estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976, no caso de alienações de ações decorrentes do
aumento de capital mediante capitalização de lucros e reservas após 31/12/1983 (bonificações de
ações)”, a matéria está intrinsecamente ligada ao item anterior, inclusive um dos acórdão do item
antecedente é o mesmo indicado para esse novo debate e o cotejo permite constatar ter sido
demonstrada a divergência.
Ora, ainda que no acórdão recorrido tenha se entendido que não há o direito à
isenção prevista no art. 4o, "d" do Decreto-Lei n.o 1.510/76 para o ganho de capital decorrente
das alienações de participações societárias ocorridas na vigência da Lei no 7.713/88, o Colegiado
se pronunciou sobre o regramento tributário aplicável às bonificações distribuídas pela empresa
mediante incorporação de lucros ou reservas, firmando entendimento no sentido de que as
alterações promovidas nas ações após 1983 importam em acréscimo patrimonial, não podendo
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

tal aquisição, via bonificação, ser considerada, para fins de isenção tributária, se fosse o caso,
extensão das quotas originalmente subscritas ou adquiridas.
Em ambos os paradigmas, ao contrário, decidiu-se que o aumento de capital das
pessoas jurídicas por aproveitamento de reservas ou lucros não distribuídos não implicam em
aquisição de nova participação societária, pois tais aumentos são decorrentes das capitalizações
dos lucros e reservas e estão atrelados às respectivas participações societárias a que
corresponderem, e, portanto, a participação societária não se altera.
Logo, os Colegiados paradigmáticos consideraram que quando a participação
societária foi integralmente adquirida até 31/12/1983, em vista do direito adquirido à isenção
prevista no art. 4.o, "d" do Decreto-Lei n.o 1.510/76, o benefício fiscal da isenção deve se
estender à valorização da participação societária mediante a capitalização de lucros e reservas.
Conclusão
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale.
Por fim, é importante consignar que a definição do reporte dos fatos compete aos
acórdãos, especialmente ao acórdão recorrido, não cabendo revolvimento ou reexame de fatos e
provas nestes autos. O recurso especial deve tratar unicamente da matéria de direito podendo, em
limite de cognição, aferir a correta aplicação do direito para a dada qualificação ou valoração dos
fatos, mas não é possível adentrar em modificar o contexto do reporte fático do recorrido.
Registra-se este ponto considerando que o acórdão recorrido firma relato fático no
qual o Grupo de pessoas físicas proprietárias das quotas de participação alienadas (do qual o
recorrente faz parte com sua respectiva participação) só detinha 436 quotas que tinham cinco ou
mais anos na época da vigência do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510/76 (do universo de 436
quotas com cinco ou mais anos o contribuinte do caso concreto detinha apenas 22 quotas –
Tabela 1, e-fl. 980, aceita como fato constatado no acórdão recorrido).
Neste sentido, as afirmativas do recurso especial de divergência no sentido de que
o quantitativo de quotas não era de 436 cotas deixará de ser abordado, inclusive também pela
circunstância processual do capítulo sobre “cerceamento de defesa” não ter sido admitido no
despacho de admissibilidade e o agravo ter sido rejeitado, além da rejeição dos embargos de
declaração contra o acórdão recorrido.
Logo, o contexto fático reportado indica que são 436 quotas alienadas pelo Grupo
que tinham cinco ou mais anos na época da vigência do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510/76
(de um universo de 15.770.000 de quotas alienadas pelo Grupo, sendo 788.500 quotas alienadas
especificamente pelo contribuinte do caso concreto e apenas 22 delas com cinco ou mais anos).
No mais, em relação as bonificações, é incontroverso que todas são posteriores a
revogação do Decreto-Lei n.o 1.510, a despeito do contribuinte argumentar que decorrem de
capitalização de lucros gerados pelas ações originárias, lucros apurados até 31/12/1995, haja
vista o último aumento de capital com capitalização de lucros ou reservas em meados de 1996.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado as alegadas divergências jurisprudenciais,
passo as específicas apreciações conforme passa a se expor em capítulos.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

Antes, ressalto e repiso o ponto de partida do contexto fático estabelecido.
Conforme consta ao final do capítulo de admissibilidade, de um universo de
15.770.000 de quotas alienadas pelo Grupo, é reportado que apenas 436 quotas alienadas tinham
cinco ou mais anos na época da vigência do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510/76 (no caso
específico, de um universo de 15.770.000 de quotas alienadas pelo Grupo, tem-se 788.500
quotas sendo alienadas especificamente pelo contribuinte do caso concreto e apenas 22 delas
com cinco ou mais anos na vigência do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510/76).
Mesmo para tais cotas detidas por cinco ou mais anos na vigência do art. 4.o, “d”,
do Decreto-Lei n.o 1.510/76, o lançamento foi mantido, sendo a sua alienação base de cálculo na
apuração de ganho de capital. O acórdão recorrido entende que a alienação após a revogação da
norma isentiva, ainda que tenha tido o prazo dos cinco anos na vigência do art. 4.o, “d”, do
Decreto-Lei n.o 1.510/76, afasta o vetusto benefício fiscal, pois não poderia haver ultratividade.
Em relação as bonificações, que decorrem de aumentos de capital, todas
ocorreram após a revogação do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510, a despeito do contribuinte
argumentar que os lucros utilizados para os aumentos de capital foram capitalizações originadas
a partir dos benefícios gerados pelas quotas detidas por cinco ou mais anos na vigência do
Decreto-Lei n.o 1.510.
É aí que se tem a divergência no mérito – se são ou não base de cálculo de ganho
de capital, conforme debates nos capítulos admitidos.

- “Direito adquirido à isenção de imposto de renda estabelecida pelo Decreto-
Lei no 1.510, de 1976”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
O caso está detalhadamente relatado alhures.
Extrai-se da exposição que o recorrente adquiriu em Agosto de 1983 um total de
22 quotas (dentre as 788.500 quotas alienadas), portanto antes de 31/12/1983 já detinha essas
cotas, tendo permanecido com elas por período superior a 31/12/1988, quando revogado o
benefício fiscal pela Lei n.o 7.713. Logo, o contribuinte deteve as 22 quotas por, pelo menos,
cinco anos no regime do art. 4.o, "d", do Decreto-Lei n.o 1.510/1976. De toda sorte, o lançamento
foi mantido, considerando como fundamento a alienação posterior a revogação do benefício
fiscal (alienação em 2008). A norma revogada não teria ultratividade.
O recorrente até sustenta que são mais de 22 quotas (ou mais que 436 para todo o
grupo de acionistas), todavia esse assunto restou superado quando não se conheceu o capítulo
sobre cerceamento de defesa do recurso especial já na admissibilidade prévia. De qualquer sorte,
como o recorrente pretendia mais de 22 quotas, já resta parcialmente vencido, pois a análise
neste capítulo se baseará nas 22 quotas (436 de todo o grupo).
Pois bem. Entendo que a isenção conferida pelo art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o
1.510, de 27 de dezembro de 1976, é isenção onerosa, hipótese em que, nos termos do art. 178
do CTN e da Súmula 544 do STF, não poderia ser revogada se atendidos os seus requisitos,
configurando-se direito adquirido à isenção. Então, ainda que revogada, se cumpridos os
requisitos, o contribuinte deve gozar do benefício fiscal para as específicas quotas, ainda que a
alienação seja posterior a revogação.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável pela uniformização da
jurisprudência infraconstitucional nacional, inclusive quanto a legislação tributária, há muito
firmou entendimento consolidado, ainda que não constante em recurso representativo de
controvérsia (recurso repetitivo) ou em súmula, assentando, em resumo, que:
- a isenção concedida pelo art. 4.o, "d", do Decreto-Lei n.o 1.510/1976, que perdurou até
31/12/1988, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei n.o
7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção, sendo que esse
implemento da condição significa completar cinco ou mais anos como titular das ações
na vigência do Decreto-Lei n.o 1.510/76, para tanto basta a aquisição ter ocorrido até
31/12/1983.
Deveras, veja-se os precedentes do STJ, conforme ementas que colaciono:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES.
IMPOSSIBILIDADE. DATA LIMITE. OBSERVÂNCIA.
1. O contribuinte tem direito adquirido à isenção do imposto de renda incidente sobre o
ganho de capital oriundo da alienação de participação societária efetivada após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da aquisição ocorrida na
vigência do revogado Decreto-Lei n. 1.510/1976, ainda que tal alienação tenha ocorrido
na vigência da Lei n. 7.717/1988, não sendo, todavia, transmissível ao sucessor do
titular do direito, diante do seu caráter personalíssimo.
2. A leitura do acórdão recorrido revela que foi assegurada a isenção somente das cotas
que permaneceram na titularidade da sócia e da meeira por mais de 5 (cinco) anos
durante a vigência do revogado Decreto-Lei n. 1.510/1976, na linha da jurisprudência
desta Corte Superior.
3. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 1.899.853/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
12/12/2023, DJe de 23/1/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA
DO DECRETO-LEI 1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS
EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO
AOS
SUCESSORES
DO
TITULAR
ANTERIOR
AO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
A
QUO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia à discussão sobre a existência ou não de direito adquirido à
isenção do imposto de renda, instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976, sobre o lucro
auferido na alienação de quotas societárias ocorrida após cinco anos de sua aquisição,
quotas adquiridas pela parte recorrente por sucessão causa mortis.
2. O entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido está em consonância com o
sedimentado pela jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece a aplicação da
isenção do imposto de renda sobre o lucro obtido, na forma prevista no art. 4o, ‘d’, do
Decreto-Lei 1.510/1976, às operações de alienação de ações ocorridas após a sua
revogação pela Lei 7.713/1988, desde que já implementado o período de cinco anos,
contados da subscrição ou aquisição da participação societária. Entretanto, tal isenção
não se transfere para sucessor, uma vez que o benefício está atrelado à titularidade das
ações pelo prazo de cinco anos. Precedentes: AgInt no REsp 1.616.514/SP, Rel.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe
24/02/2022;
REsp
1.563.733/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021; REsp 1.683.084/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017,
DJe 16/10/2017.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.989/SP, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de
4/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX NÃO
CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI
1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A
CONCESSÃO DA ISENÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide, não se observando nenhuma
mácula relativa à prestação jurisdicional, se sorte que não se vislumbra a alegada afronta
ao art. 1.022 do Código Fux..
2. No mérito, ao se manifestar a respeito da isenção instituída pelo Decreto-Lei
1.510/1976, sobre o lucro auferido na alienação de quotas societárias, a Corte Regional
decidiu em consonância com o entendimento desta Corte Superior, que reconhece a
aplicação da isenção do Imposto de Renda sobre o lucro obtido, na forma prevista pelo
art. 4o do Decreto-Lei 1.510/1976, às operações de alienação de ações ocorridas após a
sua revogação pela Lei 7.713/1988, desde que já implementado o período de cinco anos,
contados da subscrição ou aquisição da participação à condição da isenção (nesse
sentido, dentre outros julgados, os seguintes arestos: AgInt nos EDcl no REsp
1.573.652/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.10.2018; AgRg no AgRg
no REsp 1.137.701/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.9.2011; AgRg no
REsp 1.126.504/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 1o.7.2011).
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.311.475/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO
DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO
CONCEDIDA SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO. ART. 58 DA
LEI N. 7.713/88. SÚMULA N. 544/STF. DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
1. A controvérsia da presente demanda está alicerçada na eventual lesão ao direito do
contribuinte em face da isenção do imposto de renda de pessoa física, veiculada nos
arts. 1o e 4o, "d", do Decreto-Lei n. 1.510, de 27 de dezembro de 1976, e revogada pela
Lei n. 7.713/88.
2. Da leitura do art. 4o, alínea "d", do Decreto-Lei n. 1.510/76, constata-se que o
referido dispositivo legal estabelecia isenção do imposto de renda sobre o lucro auferido
por pessoa física pela venda de cotas de participação societária se a alienação ocorresse
após cinco anos da sua subscrição ou aquisição. Essa foi a condição onerosa imposta
pela lei ao contribuinte para a fruição da isenção tributária.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

3. Implementada a condição onerosa exigida para a concessão da isenção antes da
vigência da norma revogadora, ou seja, feita a alienação após transcorridos cinco anos
da subscrição ou da aquisição da participação societária, não há falar em incidência do
imposto de renda. Inteligência da Súmula 544/STF: "Isenções tributárias concedidas,
sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas". Dentre os precedentes
mais recentes: REsp 1.136.122-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 10.5.2011, Dje 12.5.2011).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.164.768/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 24/5/2011, DJe de 1/6/2011)
Adicionalmente, tem-se decisões unânimes na 2.a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ainda que com outra composição, cujos acórdãos contém as seguintes ementas
no essencial:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 02/01/2002
(...)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES ADQUIRIDAS DENTRO DO PRAZO LEGAL.
É isento do imposto de renda o ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-lei no 1.510, de 1976, e
negociadas após cinco anos da data da aquisição, ainda que a transação tenha ocorrido
já na vigência da Lei no 7.713, de 1988.
(Acórdão CARF CSRF/2.a Turma no REsp n. 9202-010.195, sessão de 26/11/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI No 1.510/1976. AÇÕES DETIDAS EM 1983. ISENÇÃO. DIREITO
ADQUIRIDO.
Matéria com dispensa legal de constituição de crédito tributário, por meio do Parecer
SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que
ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN no 12, de 25/06/2018. Aplicação do art.
62, § 1o, alínea "c", do Anexo II, do RICARF.
(Acórdão CARF CSRF/2.a Turma no REsp n. 9202-009.613, sessão de 24/06/2021)
Observe-se, inclusive, que o Ato Declaratório PGFN n.o 12, de 25 de junho de
2018, da lavra do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, declara:
“que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
‘nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de
bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros).’
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg
no REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg
no AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp
1.146.142/RS e AgRg no REsp 1.243.855/PR.”
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

Dito isso, consta norma no hodierno regimento interno do CARF que é dever do
Colegiado respeitar o Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer,
vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido
do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 19 de julho de 2002,
conforme intelecção da alínea “c” do inciso II do parágrafo único do art. 98 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Neste contexto, como no caso concreto tem-se 788.500 quotas alienadas (de um
universo de 15.770.000 de quotas alienadas pelo Grupo), sendo 22 (de 436) quotas alienadas
detidas por cinco ou mais anos na vigência do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510/76, então as
mencionadas 22 quotas do contribuinte (adquiridas em Agosto de 1983) devem gozar da isenção
e não compor a base de cálculo do lançamento na apuração do ganho de capital.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo (pois analisadas apenas
as 22 quotas como detidas com base em 1983) para que seja decotado do lançamento as 22 cotas
alienadas detidas por cinco ou mais anos na vigência do art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510/76
(integrantes das 436 quotas originárias de Agosto de 1983 de todo o Grupo detentor das
participações), ainda que a alienação tenha ocorrido na égide da Lei n.o 7.713, quando já
revogado o art. 4.o, “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510/76.

- “Isenção de imposto de renda estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976,
no caso de alienações de ações decorrentes do aumento de capital mediante capitalização de
lucros e reservas após 31/12/1983 (bonificações de ações)”
O recorrente, outrossim, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, para o tema em referência, especialmente por força dos
precedentes invocados.
Argumenta que as bonificações (quotas filhotes) foram adquiridas a custo zero por
serem emergentes das participações societárias originariamente havidas em Agosto de 1983,
tendo sido distribuídas, em momento posterior, em decorrência de aumento de capital mediante
incorporação de lucros ou de reservas constituídas com esses lucros. São acessórios do principal.
Se as ações originárias (principal) são isentas, então o acessório (Bonificações ou ações filhotes)
devem ser isentas. O aumento do valor do capital social em razão da incorporação de lucros ou
reservas não deveria ser considerado como aquisição de novas participações societárias, por se
tratar de mero aumento contábil, oriundo do simples remanejamento de valores já existentes no
balanço, inexistindo qualquer mudança efetiva na consistência do patrimônio. Diz que as ações
bonificadas possuem a natureza de acessão e, uma vez que reconhecido o direito adquirido à
isenção em relação a determinada participação societária, o benefício deve se estender às
bonificações destas ações. Afirma que não houve aquisição de ações por subscrição pública ou
particular de novas quotas. Não houve aportes, não houve conferência de bens. As mutações no
quantitativos de cotas são oriundas da adequação do capital social e/ou são filhotes, advieram de
aumento de capital por capitalização de lucros e/ou reservas. Assim, a participação proporcional
foi sempre a mesma desde Agosto de 1983. A participação proporcional já compunha seu
patrimônio.
Subsidiariamente, se vencido, requer que seja deduzido o custo de aquisição de
R$ 2.128.926,12 das cotas alienadas. Afirma que, no período de 25/09/1996 a 11/08/2008, as
únicas quotas recebidas em bonificação foram oriundas da capitalização de lucros acumulados
decorrentes do aumento de capital social da COMERCIAL GUILHERME MAMPRIM, ocorrido
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

conforme 26.a Alteração Contratual, firmada aos 25/09/1996. Pondera ser o valor oriundo da
capitalização de lucros acumulados de fatos passados (exercícios passados) decorrendo das ações
originárias de Agosto de 1983 o que justifica o custo de aquisição, logo se trata de filhotes ou
bonificações adquiridas a custo zero.
Resumidamente, o recorrente argumenta que as bonificações de ações, a despeito
de serem posteriores a revogação do art. 4.o, alínea “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510, de 1976, pelo
art. 58 da Lei n.o 7.713, de 1988, decorrem de fatos passados, da época da não revogação,
relacionando-se com as capitalizações de lucros e/ou reservas a partir das originárias ações
detidas em Agosto de 1983.
Em relação as bonificações, é incontroverso que todas são posteriores a revogação
do Decreto-Lei n.o 1.510, a despeito do contribuinte argumentar que decorrem de capitalização
de lucros gerados pelas ações originárias, lucros apurados até 31/12/1995, haja vista o último
aumento de capital com capitalização de lucros e/ou reservas em meados de 1996.
Muito bem. A discussão neste capítulo é relacionada as ações adquiridas mediante
bonificação (bonificações) decorrentes de ações já detidas, cujo mecanismo pode se extrair do
art. 169 da Lei n.o 6.404, de 1976, ou Lei Societária (ou, ainda, do art. 297, II). Tem-se que a
bonificação ocorre quando a sociedade decide aumentar seu capital social pela capitalização de
lucros ou reservas, emitindo novas ações para os detentores de participação societária, sem
incremento do patrimônio líquido (aumento gratuito do capital social), não havendo qualquer
alteração no valor da pessoa jurídica sociedade empresária.
O vínculo dessas novas cotas com as quotas antigas se correlaciona pela
circunstância das novas quotas serem distribuídas proporcionalmente entre os detentores de
participação considerando as cotas antigas que já possuíam.
Pode, eventualmente, ocorrer que a capitalização apenas aumente o valor nominal
das ações antigas, sem a emissão de novas ações.
Esse mesmo tratamento tributário das bonificações deve ser dispensado aos
desdobramentos ou grupamentos de ações, previstos no art. 12 da Lei 6.404/76.
Sobre o tema das bonificações de ações, o STJ consolidou posição, nestes termos:
- o ganho de capital resultante das bonificações ocorridas na vigência do Decreto-Lei n.o
1.510/1976 gozará da isenção, proporcionalmente em relação às ações originalmente
adquiridas, mas é tributável quando ocorrido após a revogação da isenção, uma vez que
não há previsão normativa conferindo ultratividade àquela forma de exclusão do crédito
tributário.
Observe-se os precedentes do STJ, na forma das colacionadas ementas:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. BONIFICAÇÕES, DESDOBRAMENTOS E GRUPAMENTOS.
CONTROVÉRSIA SOBRE O ALCANCE DA REGRA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA, PREVISTA NO DECRETO-LEI 1.510/1976. ACÓRDÃO RECORRIDO
DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STJ. HIPÓTESE, NO
ENTANTO, EM QUE A APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE PRESSUPÕE
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA CASSAR O
ACÓRDÃO RECORRIDO, A FIM DE QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM
PROSSIGA, NO JULGAMENTO DA CAUSA, COM BASE NA ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante, ora agravante,
sustentou ter "direito líquido e certo de alienar suas ações, bem como das respectivas
ações bonificadas, oriundas de subscrição por incorporação de reserva de lucros
('filhotes'), estas adquiridas em qualquer tempo, juntamente com as ações objeto de
grupamento e desdobramento, com isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF) sobre o ganho de capital apurado".
Consta da petição inicial que "o ganho de capital apurado na alienação de ações novas
provenientes de bonificação, efetuada em qualquer época, mesmo após 31 de dezembro
de 1988, quando revogado o Decreto-lei 1.510/76, está isento de imposto de renda,
caso as ações antigas, de que são originárias, atenderem as condições estabelecidas no
artigo 4o, alínea 'd', daquele retro mencionado diploma legal". Na sentença o Juízo de
1o Grau concedeu a segurança, "para declarar o impetrante isento do imposto de renda
sobre ganhos de capital, auferidos nas operações de alienação de ações realizadas com
amparo no artigo 4o, alínea 'd', Decreto-lei 1.510 de 27 de dezembro 1976, inclusive em
relação às ações bonificadas, desdobradas ou grupadas, originárias daqueles títulos,
adquiridos ou subscritos até 31 de dezembro de 1983". Interpostas Apelações, por
ambas as partes, o impetrante, em seu recurso, pugnou pela reforma parcial da sentença,
"para o fim de complementá-la, reconhecendo, expressamente, a interrupção do prazo
prescricional, com a impetração do presente mandamus, para que o Apelante, quando
do trânsito em julgado deste writ, possa, também, vir a pleitear os 05 (cinco) anos que
antecedem a presente impetração, através de ação de repetição de indébito", enquanto
a União, por sua vez, defendeu, em Apelação, a incidência do Imposto de Renda sobre o
ganho de capital, na alienação das participações societárias, seja em relação às ações
originárias, seja, ainda, em relação às ações bonificadas, desdobradas ou grupadas. Sem
delinear as datas das bonificações, desdobramentos ou grupamentos, o Tribunal de
origem deu parcial provimento aos recursos do impetrante, da União e à remessa oficial,
ao fundamento, em síntese, de que "inexiste direito adquirido à isenção com relação às
ações por qualquer meio havidas após 31 de dezembro de 1983, pela impossibilidade
de implementação do lapso temporal de cinco anos sem alienação até a revogação da
isenção". No Recurso Especial, sob alegação de contrariedade aos arts. 535, II, do
CPC/73, 5o do Decreto-lei 1.510/76, 12 da Lei 6.404/76, 100, I, do CTN e 5o da Portaria
454/77, do Ministro da Fazenda, o impetrante sustentou, primeiramente, a nulidade do
acórdão recorrido, e além disso, a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital
apurado na alienação de ações bonificadas, recebidas em qualquer tempo, gratuitamente
ou com custo, em virtude de aumento de capital social, mediante aproveitamento de
reservas de lucros gerados a partir de 1984, assim como na alienação das participações
societárias decorrentes de desdobramento e/ou grupamento, efetuados em qualquer
época, mesmo após 31/12/1988. Na decisão agravada o Recurso Especial do impetrante
foi parcialmente provido, para cassar o acórdão recorrido, a fim de que o Tribunal de
origem, soberano no exame de matéria fática, prossiga no julgamento da causa, a partir
da orientação firmada na jurisprudência do STJ, o que ensejou a interposição do
presente Agravo interno.
III. De acordo com o art. 255, § 5o, do Regimento Interno do STJ, no julgamento do
Recurso Especial verificar-se-á, preliminarmente, se o recurso é cabível. Decidida a
preliminar pelo cabimento, será julgada a causa, com aplicação do direito à espécie.
Entretanto, em conformidade com a referida disposição regimental, quando a aplicação
do direito à espécie pressupõe o exame do conjunto fático-probatório dos autos, faz-se
necessário o retorno do processo ao Tribunal de origem, para ultimação do
procedimento de subsunção dos fatos às normas jurídicas incidentes, na espécie. Com
efeito – considerando a Súmula 456 do STF, que contém enunciado semelhante ao do §
5o do art. 255 do Regimento Interno do STJ –, a Segunda Turma do STF, ao julgar os
EDcl no AgRg no RE 346.736/DF (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe-
115, de 18/06/2013), proclamou que nada impede que o STF – ao invés de ele próprio,
desde logo, "julgar a causa, aplicando o direito à espécie" – opte por remeter esse
julgamento ao Juízo recorrido, como frequentemente o faz.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, de vez que os votos
condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de
Declaração apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, as bonificações ocorridas após a revogação, em
01/01/89, pelo art. 58 da Lei 7.713/1988, da isenção de imposto de renda prevista no art.
4o, “d”, do Decreto-lei 1.510/76, encontram-se sujeitas à tributação, pois a isenção
prevista na legislação revogada não possui ultratividade. Precedentes (STJ, REsp
1.443.516/RS, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 07/10/2016;
AgInt nos EDcl no REsp 1.449.496/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; REsp 1.690.802/SP Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJe de 22/04/2019). Esse mesmo tratamento tributário das bonificações
deve ser dispensado aos desdobramentos ou grupamentos de ações, previstos no art. 12
da Lei 6.404/76.
VI. No caso concreto – em que não constam, do acórdão recorrido, as datas das
bonificações, desdobramentos ou grupamentos –, deve ser mantida a decisão que deu
parcial provimento ao Recurso Especial, tão somente para cassar o acórdão recorrido, a
fim de que o Tribunal de origem, soberano no exame de matéria fática, prossiga no
julgamento da causa, com base nas premissas jurídicas acima delineadas.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.529.098/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. BONIFICAÇÕES. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR
INCORPORAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. DECRETO-LEI 1.510/1976. DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Em 1o/3/2018, apresentei voto e fui acompanhado pelo Ministro Mauro Campbell.
Afastei a alegação de violação ao art. 535 do CPC/73, e, quanto ao mérito, apliquei a
Súmula 7/STJ, em face da afirmação do acórdão recorrido de que "as ações que a
agravante alega que foram adquiridas após 31/12/1988 (data da revogação do artigo
4o, alínea d, do Decreto-Lei no 1.510/76) na verdade decorreram de bonificação
(desdobramento) de ações já existentes, procedimento determinado por assembleia da
sociedade, portanto guardam as mesmas características e benefícios das ações
originais".
Por tal razão, conheci parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, neguei-lhe
provimento.
2. Decidi mudar meu entendimento após apresentação de voto-vista pela Ministra
Assusete Magalhães, divergindo da minha posição anterior quanto ao não conhecimento
do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ, no ponto em que se alegou ofensa ao art. 4o do
Decreto-lei 1.510/76, conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento.
3. Preliminarmente, constato que não se configura ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.
4. O Mandado de Segurança em análise, no mérito, trata, em síntese, da possibilidade de
aplicação da isenção do imposto de renda, prevista no art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76,
sobre o lucro obtido na alienação de participações societárias, em 31/12/2010, referentes
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

a 124.651 ações adquiridas, pelo impetrante, da seguinte forma: a) 30.520 ações
originais, por subscrição, no período entre 15/7/1980 e 30/4/1983; b) 89.480 ações por
bonificação, emitidas em decorrência de assembleia realizada em 31/3/1984; e c) 4.651
ações por bonificação, emitidas em decorrência de assembleia realizada em 11/12/1999.
5. Observa-se que a questão a ser dirimida no presente processo é: o lucro obtido com a
alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção do imposto de renda prevista
no Decreto-lei 1.510/76, ainda que a alienação ocorra após a revogação deste
dispositivo normativo?
6. Sobre o tratamento tributário das ações bonificadas, a Segunda Turma do STJ, ao
julgar o RE 1.443.516/RS (Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, DJe de
7/10/2016), firmou o entendimento de que as bonificações ocorridas após a revogação,
em 1o/1/89, pelo art. 58 da Lei 7.713/1988, da isenção de imposto de renda prevista no
art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76, encontram-se sujeitas à tributação, pois a isenção
prevista na legislação revogada não possui ultratividade.
7. Após voto-vista da Ministra Assusete Magalhães, realinho meu posicionamento para
conhecer do Recurso Especial, dando-lhe parcial provimento, para declarar legítima a
exigência do imposto de renda sobre o ganho de capital percebido, pelo impetrante, na
alienação das bonificações emitidas em decorrência da assembleia realizada em
11/12/99, após o início da vigência da Lei 7.713/88, em 1o/1/89.
(REsp n. 1.690.802/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
3/4/2018, DJe de 22/4/2019)

TRIBUTÁRIO.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
BONIFICAÇÕES. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR INCORPORAÇÃO DE
LUCROS E RESERVAS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. DECRETO-LEI
1.510/1976. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO A
ISENÇÃO. MARCO TEMPORAL.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária com a finalidade de afastar o pagamento de
Imposto de Renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação de participação
societária. Defende o impetrante, ora agravante, a tese de que a bonificação, consistente
no aumento de capital social por incorporação de lucros e reservas, deve receber o
mesmo tratamento de isenção concedido às alienações das ações ou quotas sociais
originárias, na forma dos arts. 4o, "d", e 5o do Decreto-Lei 1.510/1976.
2. O Tribunal a quo reformou em parte sentença de improcedência para reconhecer a
existência de direito adquirido à isenção do imposto de renda sobre ganho de capital da
alienação dessas ações, excetuadas aquelas obtidas, por qualquer meio, após
31.12.1983.
3. A Lei 7.713/1988 regulou inteiramente a matéria, revogando expressamente a isenção
anteriormente criada sem prazo certo, ao estabelecer, em seu art. 1o, que "Os
rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por
pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de
renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei"
(art. 1o) e, no art. 58, "Revogam-se (...) os arts. 1o a 9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976".
4. A Segunda Turma do STJ adotou recentemente entendimento parcialmente diverso
do acórdão recorrido, ao assentar que "o ganho de capital resultante das bonificações
ocorridas
na
vigência
do
Decreto-Lei
1.510/1976
gozará
da
isenção,
proporcionalmente em relação às ações originalmente adquiridas, mas é tributável
quando ocorrido após a revogação da isenção, uma vez que não há previsão normativa
conferindo ultratividade àquela forma de exclusão do crédito tributário" (REsp
1.443.516/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/10/2016).
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

5. Assim, para as bonificações ocorridas na vigência do Decreto-Lei 1.510/1976, incide
o regime de isenção, que no caso observará relação de proporcionalidade em relação às
ações originárias. As bonificações ocorridas após a revogação da isenção pela Lei
7.713/1988, porém, encontram-se sujeitas à tributação, pois a isenção prevista na
legislação revogada não possui ultra-atividade.
6. No acórdão recorrido não constam informações sobre as datas em que ocorreram as
bonificações e os desdobramentos das ações, de modo que os autos devem retornar ao
Tribunal a quo para nova apreciação da lide, à luz da tese ora firmada.
7. Agravo Interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.449.496/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 16/6/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. BONIFICAÇÕES. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR
INCORPORAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. DECRETO-LEI 1.510/1976. DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de afastar o
pagamento de Imposto de Renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação de
participação societária.
Defende o impetrante, ora recorrente, a tese de que a bonificação, consistente no
aumento de capital social por incorporação de lucros e reservas, deve receber o mesmo
tratamento de isenção concedido às alienações das ações ou quotas sociais originárias,
na forma dos arts. 4o, "d", e 5o do Decreto-Lei 1.510/1976.
2. Importante esclarecer que o recorrente, em sua petição inicial, narra que as
bonificações se referem ao "aumento do capital social pela incorporação de reservas e
lucros gerados a partir de 03/07/1991" (item 1.8 da petição inicial, cf. fl. 3, e-STJ),
situação essa comprovada pela quarta alteração contratual da empresa (fls. 77-79, e-
STJ). Em outras palavras, o ganho de capital decorrente da bonificação ocorreu em
1991.
EFICÁCIA DA ISENÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM.
REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988.
3. A tributação, como se sabe, consiste na retirada de fração do patrimônio individual
para destinação de recursos ao Poder Público, de modo a viabilizar que este atinja as
suas finalidades.
4. Além dessa função, ordinária, pode também a tributação ser utilizada com objetivos
extrafiscais, de incentivo a uma atividade, ou setor.
5. Por isso mesmo, a isenção tributária é instituto que comporta interpretação restritiva.
6. O disposto no art. 5o do Decreto-Lei 1.510/1976 só pode ser adotado como
fundamento para isentar do Imposto de Renda o ganho de capital – relativo às
bonificações representativas do aumento de capital social por incorporação de lucros e
reservas – enquanto tal ato normativo encontrava-se vigente.
7. A Lei 7.713/1988 regulou inteiramente a matéria, revogando expressamente a isenção
anteriormente criada sem prazo certo, ao estabelecer, em seu art. 1o, que "Os
rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por
pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de
renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei"
(art. 1o) e, no art. 58, "Revogam-se (...) os arts. 1o a 9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976".
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

8. Nessa linha de raciocínio, a ofensa ao direito adquirido ocorreria somente se
houvesse pretensão de tributar o ganho de capital na bonificação ocorrida até
31.12.1988, último dia de vigência do Decreto-Lei 1.510/1976.
9. Dito de outro modo, o ganho de capital resultante das bonificações ocorridas na
vigência do Decreto-Lei 1.510/1976 gozará da isenção, proporcionalmente em relação
às ações originalmente adquiridas, mas é tributável quando ocorrido após a revogação
da isenção, uma vez que não há previsão normativa conferindo ultratividade àquela
forma de exclusão do crédito tributário.
10. No caso dos autos, conforme afirmado pelo próprio recorrente, a bonificação
ocorreu em 3.7.1991 e a operação de alienação, com ganho de capital, data de 4.3.2011,
razão pela qual a aplicação do princípio tempus regit actum atrai a incidência do regime
jurídico instituído pela Lei 7.713/1988.
11. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.443.516/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2016, DJe de 7/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. (...). REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
2. ..., concluiu a Corte a quo que, na hipótese, a operação realizada não estava
acobertada pelo benefício tributário, porquanto não houve o implemento da condição
estipulada, já que para tal as ações deveriam ter sido adquiridas anteriormente a 1983, o
que apenas ocorreu em relação a 4 (quatro) quotas de cada um do proprietários, e não de
375.000 e 584.000, respectivamente. "No presente caso, tem-se que (...) ora apelantes
alienaram, respectivamente, 375.000 e 584.000 quotas, em novembro de 2010, porém
não atenderam ao requisito cronológico, haja vista que, conforme cópias de
documentos acostadas aos autos (fls. 35/37), tem-se que em 1983 cada um era
proprietário de apenas 4 quotas (até mesmo em 28.02.1989 eram titulares de tão
somente 1.250 participações societárias - fl. 42), o que faz com que não preencham a
condição de 5 anos de propriedade quando do advento da Lei n. 7.713/88. Destarte, no
momento da alienação dessas ações em novembro de 2010 (fls. 30/31) o ganho de
capital decorrente dessa operação não se encontrava acobertado pelo instituto da
isenção prevista no Decreto-lei n. 1.510/76".
3. Afirmam os agravantes que "não há que se alegar que somente as 08 (oito) quotas
inicialmente existentes na constituição da sociedade estavam albergadas pela isenção,
isso quando a empresa ainda era uma pequena sociedade limitada, sendo certo que a
divergência do número de quotas decorre das alterações e atos de transformação da
sociedade limitada em anônima".
4. Com efeito, não se pode conhecer do Recurso Especial, haja vista que a reforma do
acórdão exigiria a análise do suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...).
5. Ademais, o STJ firmou o entendimento de que as bonificações ocorridas após a
revogação, em 1o/1/1989, pelo art. 58 da Lei 7.713/1988, da isenção de imposto de
renda prevista no art. 4o, "d", do Decreto-lei 1.510/1976, encontram-se sujeitas à
tributação, pois a isenção prevista na legislação revogada não possui ultratividade.
Precedentes.
6. Agravo Interno não provido.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

(AgInt no AREsp n. 1.596.266/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 22/9/2020, DJe de 5/10/2020)
Tais precedentes partem do pressuposto de que a isenção tributária é instituto que
comporta interpretação restritiva, de modo que o disposto no art. 5.o do Decreto-Lei n.o
1.510/1976 só pode ser adotado como fundamento para isentar do Imposto de Renda o ganho de
capital relativo às bonificações representativas do aumento de capital social por incorporação de
lucros e reservas ocorridas exclusivamente enquanto tal ato normativo encontrava-se vigente.
A tese do acessório (ações bonificadas ou filhotes) seguir o principal (ações
originárias) só tem pertinência se vigente o Decreto-Lei n.o 1.510/1976 (art. 5.o, que estabeleceu
que as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data da “subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem”, ou seja, de suas ações originárias). Ademais, a isenção,
para as ações bonificadas, exigia que o principal (ações originárias) cumpram a condição do art.
4.o, d, do Decreto-Lei n.o 1.510/1976, enquanto este vigente.
Logo, para as bonificações ocorridas na vigência do Decreto-Lei n.o 1.510/1976,
pode incidir o regime de isenção, que no caso observará relação de proporcionalidade em relação
às ações originárias, as quais precisam estar nos parâmetros do atendimento do art. 4.o, d, do
Decreto-Lei n.o 1.510/1976, a fim de que as bonificações tenham igual sorte (acessório seguindo
o principal).
Em contraposição, as bonificações ocorridas após a revogação da isenção pela Lei
n.o 7.713/1988, estarão sempre sujeitas à tributação, pois a isenção prevista na legislação
revogada não possui ultratividade. O art. 5.o do Decreto-Lei n.o 1.510/1976 foi revogado, de
modo que as ações bonificadas não podem ter sua data de emissão equiparada à data de
aquisição ou subscrição da participação societária originária.
Trata-se, em última medida, da aplicação do princípio tempus regit actum, para
atrair a incidência do regime jurídico dado pela Lei n.o 7.713/1988. É a melhor interpretação dos
arts. 178, 105 e 111, II, do CTN, considerando o contexto das ações bonificadas e o regime do
Decreto-Lei n.o 1.510/1976, posteriormente revogado pela Lei n.o 7.713/1988.
Rememore-se que, no caso dos autos, todas as bonificações são posteriores a
revogação do Decreto-Lei n.o 1.510/1976.
Logo, não há a isenção para as ações bonificadas do caso dos autos.
Quanto ao pedido subsidiário para que o custo de aquisição das bonificações não
seja zero, não assiste razão ao recorrente. Ora, no regime jurídico dado pela Lei n.o 7.713/1988,
na forma dos §§ 3.o e 4.o do art. 16 da Lei n.o 7.713/1988, o custo de aquisição será igual a zero
quando forem bonificações gratuitas sem aportes, apenas ocorrendo capitalização de lucros ou
reservas. Observe-se que, no caso dos autos, conforme incontroverso, o último aumento de
capital ocorreu em meados de 1996, de modo que a última apuração apontaria para 31/12/1995.
Perceba-se que as bonificações/quotas distribuídas pela empresa mediante
incorporação de lucros ou reservas são consideradas ações novas cujo custo de aquisição é dado
em função da origem das reservas que resultaram na distribuição das ações a título de
bonificação. Interessante notar, na sequência, que quando os lucros são tributáveis pela
legislação o custo de aquisição no caso de aumento de capital por incorporação de lucros ou
reservas é igual a zero. Isto ocorre, por coerência normativa, haja vista que como a distribuição
de lucros é tributada, mas a capitalização do lucro ainda não é tributável, a capitalização do lucro
não deve alterar o custo de aquisição da participação societária, de modo que, quando ocorrer a
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

futura alienação do lucro capitalizado, traduzido na quota alienada, o valor seja alcançado pelo
ganho de capital.
Por isso, afirma-se, em contraposição, que quando os lucros não são tributáveis
(por exemplo, lucros distribuídos a partir de 1996, na forma do art. 10 da Lei n.o 9.249, de
1995) o custo de aquisição das participações societárias, no caso de aumento de capital com
capitalização de lucros, deve ser considerado igual ao do lucro capitalizado. A coerência
normativa neste novo cenário se encontra no fato de que como a distribuição de lucros deixa de
ser tributada, a capitalização do lucro passa a alterar o custo de aquisição da participação
societária (elevando o custo em igual valor), de modo que, em ocorrendo alienação futura, o
valor do lucro capitalizado, traduzida na quota alienada, não seja alcançado pelo ganho de capital
(mantendo-se a lógica de distribuição isenta do lucro).
Assim, não há o que reparar no custo de aquisição apontado no lançamento.
As bonificações, no contexto dos autos e da legislação que regeu o ato, tinham um
motivo para serem computadas a custo zero. O propósito era permitir a tributação dos lucros
quando as participações societárias fossem alienadas, pois o lucro era tributável, este lucro se
traduz na quota alienada tributando-se pelo ganho de capital na diferença positiva entre o custo
de aquisição da quota e o valor de alienação da quota.
O custo zero não seria fundamento para sustentar que as ações bonificadas sejam
filhotes das ações originárias, com idêntica natureza. A ideia das chamadas ações filhotes
(bonificações de ações), que geram a compreensão de acessório e principal, em realidade, guarda
pertinência com a correlação estabelecida de proporcionalidade na distribuição das novas quotas
entre os detentores de participação societária, quando se decide capitalizar lucros e/ou reservas
(está vinculada exclusivamente à forma de apuração da proporção), bem como tinha parâmetro
normativo independente no art. 5.o do Decreto-Lei n.o 1.510/1976, o qual, uma vez revogado, não
tem ultratividade.
Hodiernamente, do ponto de vista tributário, as ações bonificadas, por
capitalização de lucros e/ou reservas, são ações adquiridas na data de suas respectivas emissões
(não mais na data de “subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem”, ou
seja, não mais se presumindo que tenham sido adquiridas na data das ações originárias a que se
referem proporcionalmente, como dispunha o vetusto art. 5.o).
O próprio termo "bonificações" constante no art. 5.o do Decreto-Lei n.o 1.510, de
1976, parece ter sido deixado de lado e preferido se utilizar a expressão "participações
societárias resultantes de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas", na forma
do texto dos §§ 3.o e 4.o do art. 16 da Lei n.o 7.713/1988. Isso aponta que as ações adquiridas em
bonificação de lucros e reservas capitalizados devem ter como data de aquisição, a partir do novo
regime jurídico, a data da efetiva aquisição quando ocorre a efetivação da operação de
capitalização de lucros e reservas e são emitidas e titularizadas as ações.
Noutro viés, importante perceber que a capitalização de lucros e/ou reservas opera
na sociedade empresária um remanejamento de valores entre duas contas do Patrimônio Líquido
da Sociedade (Reserva de lucros e Capital Social; antigamente ainda se tinha, comumente, a
conta de lucros acumulados); essa operação não altera o patrimônio líquido da pessoa jurídica,
mantendo o valor patrimonial da empresa inalterado, todavia, sob a ótica do acionista, essa
operação representa efetivamente aumento da participação societária do sócio no capital social
da sociedade, que se eleva. Logo, essa movimentação demonstra a aquisição da nova
participação societária do acionista. O sócio, por definição, adquire a participação societária que
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

se elevou, nos casos de capitalização ou subscrição, pelo seu valor nominal e não pelo seu valor
patrimonial. Outrossim, observe-se que, enquanto os lucros e/ou reservas estão em contas
diversas do capital social, o acionista não detém a disponibilidade econômica ou jurídica, o que
passa a ter com a capitalização desses lucros e/ou reservas.
Neste contexto, como é incontroverso que as bonificações de ações foram
posteriores a revogação do art. 5.o do Decreto-Lei n.o 1.510, de 1976, dada pelo art. 58 da Lei n.o
7.713, de 1988, não há qualquer reparo na decisão recorrida para o capítulo em análise, pois
quando adquiridas as ações bonificadas não mais vigorava a presunção de serem tidas como
adquiridas na mesma data das ações originárias a que corresponderiam, ademais, na data de
efetiva aquisição (sabida que posterior ao término da vigência do Decreto n.o 1.510), não há
norma isentiva vigendo para eventual ganho de capital, estando revogado o art. 4.o, alínea “d”, do
Decreto-Lei n.o 1.510, de 1976, demais disto o § 4.o do art. 16 da Lei n.o 7.713/1988 impôs o
custo de aquisição zero para as ações adquiridas em bonificação considerando que foram
emitidas gratuitamente e sem ter ocorrido a tributação do lucro e/ou reserva capitalizado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado
pelas normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e
por mais o que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência para
ambas as temáticas e respectivos duplos paradigmas admitidos e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para que seja decotado da base de cálculo do lançamento o valor referente as 22 cotas
alienadas identificadas como isentas pela fiscalização.
Reforma-se, portanto, a decisão recorrida no capítulo relacionado ao “Direito
adquirido à isenção de imposto de renda estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.510, de 1976”
exclusivamente no que se refere as 22 quotas (22 quotas específicas do contribuinte do universo
de 436 quotas do grupo que foram alienadas) detidas por cinco ou mais anos durante a vigência
do art. 4.o, alínea “d”, do Decreto-Lei n.o 1.510, de 1976, ainda que a alienação tenha ocorrido
posteriormente a revogação dada pelo art. 58 da Lei n.o 7.713, de 1988.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo do lançamento o valor
referente as 22 cotas alienadas identificadas como isentas pela fiscalização.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-011.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000013/2010-83

Fl. 1633
DF CARF MF
Original